Tribunal: TJDFT
Processo: 0715108-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A 50 S.M. DEFERIMENTO. MÉRITO. EXECUÇÃO SOB O RITO DA PRISÃO. DÍVIDAS ANTIGAS. INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA. PRISÃO REVOGADA. CONTINUIDADE SOB O RITO DA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL POSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A gratuidade de justiça deve ser concedida ao agravante se demonstrado que percebe renda abaixo de 50 S.M, por aplicação analógica da Resolução no 271/2023, que revogou a Resolução 140/2015, 2021 da DPDF.
2. Se o devedor de alimentos, no caso, demonstrou que não tem capacidade financeira para pagar os alimentos em execução, porquanto, além da situação dificultosa pós-pandemia e de COVID 19, demonstrou que cuida da consorte comorbidade e de filho menor, com problemas mentais, deve-se suspender a prisão decretada com o fim de compeli-lo a pagar a dívida alimentar, que inclusive, são a maior parte em débitos antigos. 2.1.O rito da prisão pode ser convertido, ademais, no rito da constrição patrimonial, sem prejuízo da possibilidade de penhora de valores e bens, por intermédio das ferramentas postas à disposição da Justiça, na atualidade.
3. Gratuidade de justiça concedida. Recurso conhecido e provido.